Tribunal: TJES
Processo: 5003968-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003968-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003968-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - SERRANO

AGRAVADO:
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - SERRANO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (Id nº 1456688) que, nos autos dos embargos de terceiro nº 0000145-75.2021.8.08.0049, ajuizada por
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro e determinou a suspensão dos efeitos da averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), dispensando a prestação de caução, dada a penhora já ocorrida no feito de execução.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que
(1)
a cooperativa agravante ajuizou a a
ção de execução n° 0000532-61.2019.8.08.0049 e considerando o expressivo valor da obrigação, utilizou-se das prerrogativas do artigo 828 do CPC e promoveu a averbação premonitória dos imóveis em nome em nome do executado LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, uma vez que se encontravam livres e desembaraçados de qualquer ônus;
(2)
após a regular citação dos executados, o Sr. LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE indicou alguns bens em garantia, no qual fora prontamente recusado pela agravante por se tratarem de imóveis sem qualquer valor econômico para a cooperativa, tendo em vista que além da necessidade de autorização dos órgãos ambientais para limpeza dos bens, não conseguirá comercializar os imóveis em razão de sua posição aclive (morros, barrancos), sendo desvalorizado perante o mercado imobiliário;
(3)
foram opostos embargos de terceiros, nos quais o juiz
procedeu com a baixa nas averbações premonitórias dos imóveis de matrículas n° 11.960 e 12.859, uma vez que compreendeu que supostamente os referidos bens pertenciam a agravada antes mesmo do registro da averbação, e que a ação executiva n° 0000532- 61.2019.8.08.0049 já possui garantias suficientes para adimplir o débito;
(4)
a agravada induziu o juízo singular ao equívoco quando sustentou que os imóveis de matrículas n° 11.960 e 12.859 integravam seu patrimônio, uma vez não houve transferência de propriedade junto ao cartório de registro de imóveis competente, estando os bens em nome do executado LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, e não da empresa agravada.

Diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela de urgência,
para determinar imediatamente aos Cartórios de Registro de Imóveis de Vitória 1° e 3° Zona para fins de operar uma nova averbação dos imóveis ou que se abstenham de promover a baixa da averbação, de modo que impeça a oneração dos imóveis de matrículas 11.960 e 12.859 de propriedade de FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI. E, no mérito, requer a reforma a revogação da decisão agravada.

Decisão de ID nº 1462116, por meio da qual indeferi o pleiteado efeito ativo.

Contrarrazões (ID nº 1524604), pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular (ID nº 1879200).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003968-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - SERRANO

AGRAVADO:
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

Na origem,
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora agravada, opôs embargos de terceiro em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRANO
, ora agravante, visando a desconstituição do ato constritivo levado a efeito nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000532-61.2019.8.08.0049 ajuizada pela agravada em face da empresa GRANOLA ENTRETENIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA., bem como de seus avalistas, dentre os quais figura o sócio da empresa agravada Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni.

Aduziu, para tanto, que os bens objeto de penhora premonitória – Matrículas nº 11.960 e nº 12.859, dos Cartórios de Registro de Imóveis da 1ª e 3ª Zona de Vitória/ES, foram utilizados pelos seus então proprietários para integralização do aumento de capital da empresa agravada, conforme Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 26 de novembro de 2014, passando a constar do acervo patrimonial da agravada, muito embora ainda não se tenha concluído a transferência da titularidade no Registro Geral de Imóveis.

Com base em tais alegações, o magistrado singular proferiu a decisão recorrida (ID nº 1456688), por meio da qual concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro e determinou a suspensão dos efeitos da averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), dispensando a prestação de caução, dada a penhora já ocorrida no feito de execução.

Irresignada, a cooperativa agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que
(1)
a cooperativa agravante ajuizou a a
ção de execução n° 0000532-61.2019.8.08.0049 e considerando o expressivo valor da obrigação, utilizou-se das prerrogativas do artigo 828 do CPC e promoveu a averbação premonitória dos imóveis em nome em nome do executado LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, uma vez que se encontravam livres e desembaraçados de qualquer ônus;
(2)
após a regular citação dos executados, o Sr. LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE indicou alguns bens em garantia, no qual fora prontamente recusado pela agravante por se tratarem de imóveis sem qualquer valor econômico para a cooperativa, tendo em vista que além da necessidade de autorização dos órgãos ambientais para limpeza dos bens, não conseguirá comercializar os imóveis em razão de sua posição aclive (morros, barrancos), sendo desvalorizado perante o mercado imobiliário;
(3)
foram opostos embargos de terceiros, nos quais o juiz
procedeu com a baixa nas averbações premonitórias dos imóveis de matrículas n° 11.960 e 12.859, uma vez que compreendeu que supostamente os referidos bens pertenciam a agravada antes mesmo do registro da averbação, e que a ação executiva n° 0000532- 61.2019.8.08.0049 já possui garantias suficientes para adimplir o débito;
(4)
a agravada induziu o juízo singular ao equívoco quando sustentou que os imóveis de matrículas n° 11.960 e 12.859 integravam seu patrimônio, uma vez não houve transferência de propriedade junto ao cartório de registro de imóveis competente, estando os bens em nome do executado LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, e não da empresa agravada.

Pois bem. Em que pese o saber jurídico do juiz
a quo
, tenho que assiste razão à cooperativa agravante.

No caso em apreço, a empresa agravada, SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, opôs embargos de terceiro pretendendo desconstituir a penhora premonitória efetivada sobre imóveis supostamente de sua propriedade.

Conforme narrado alhures, tais imóveis foram utilizados pelos seus então proprietários para integralização do aumento de capital da empresa agravada, conforme Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 26 de novembro de 2014, passando a constar do acervo patrimonial da agravada, muito embora ainda não se tenha concluído a transferência da titularidade no Registro Geral de Imóveis.

Ocorre, contudo, que para a efetiva integralização dos bens ao capital social da empresa faz-se imperiosa a transferência da propriedade, mediante registro do título translativo (Alteração Contratual do Estatuto Social) junto ao Cartório de Registro Público competente.

Isto porque, de acordo com o ordenamento jurídico Pátrio, a transmissão da propriedade se opera, regra geral, através do registro imobiliário, consoante, consoante dispõe o art. 1.245 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.
A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade
.

1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis ou imóveis, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

1.2
O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente
.

1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes.

2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel.

3.
Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse
. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n. 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam.

4. A transferência da propriedade de bem imóvel rural (de Matrícula n. 1.129) à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente.

5. Recurso especial improvido.

(REsp 1743088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 22/03/2019)

Destarte, nos termos do §1º do art. 1.245 do CC, o imóvel permanece sob o domínio do alienante, no caso, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, que figura como executado nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049, na condição de avalista da empresa executada.

Outrossim, a empresa agravada não logrou comprovar,
ab initio
, o exercício da posse sobre referidos imóveis, de forma que não pode valer-se dos embargos de terceiros com o propósito de afastar a restrição que recai sobre bem do qual não é titular ou possuidor.

Diante dos fatos e fundamentos aduzidos, entendo que permanece hígida a averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), levada a efeito nos autos da
ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049
.

Por derradeiro, sobreleva destacar que ao contrário do aduzido pela embargante, ora agravada, não há nos autos da execução
nº 0000532-61.2019.8.08.0049 penhora prévia e suficiente a garantir o feito executivo, porquanto a cooperativa agravante
recusou expressamente os bens ofertados à penhora pelo executado FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro e de suspensão dos efeitos da averbação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003968-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - SERRANO

AGRAVADO:
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA –
IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO COMPETENTE – BENS NÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA VÁLIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso em apreço,

os
imóveis objeto dos embargos de terceiro opostos pela empresa agravada foram utilizados pelos seus então proprietários para integralização do aumento do seu capital social, conforme Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

2.
Ocorre, contudo, que para a efetiva integralização dos bens ao capital social da empresa faz-se imperiosa a transferência da propriedade, mediante registro do título translativo (Alteração Contratual do Estatuto Social) junto ao Cartório de Registro Público competente.

3.
Isto porque,

de acordo com o ordenamento jurídico Pátrio, a transmissão da propriedade se opera, regra geral, através do registro imobiliário, consoante, consoante disposto no art. 1.245 do Código Civil.

4.
Destarte, nos termos do §1º do art. 1.245 do CC, o imóvel permanece sob o domínio do alienante, no caso, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, que figura como executado nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049, na condição de avalista da empresa executada.

5.
Outrossim, a empresa agravada não logrou comprovar,
ab initio
, o exercício da posse sobre referidos imóveis, de forma que não pode valer-se dos embargos de terceiros com o propósito de afastar a restrição que recai sobre bem do qual não é titular ou possuidor.

6.
Diante dos fatos e fundamentos aduzidos, tem-se que permanece hígida a averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), levada a efeito nos autos da
ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049
.

7.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.